Tribunal: TJMT
Processo: 1021299-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021299-62.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), PREVI-LIDER (EMBARGANTE), IVONEIDE MOREIRA - CPF: 459.366.929-49 (REU), PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (AUTOR), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito processual civil. ação rescisória. erro de fato (art. 966, viii, do cpc). cumprimento de sentença previdenciária. alegação de pagamento em duplicidade. documentos não constantes dos autos originários. juntada tardia em recurso não conhecido. existência de controvérsia fática. inobservância dos requisitos cumulativos. impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal. improcedência. revogação da tutela provisória.

I – CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando desconstituir decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de demanda previdenciária, que homologou cálculos e determinou o pagamento de valores retroativos relativos ao período compreendido entre a cessação do auxílio-doença e a implantação da aposentadoria por invalidez.

2.

Sustenta o autor a existência de erro de fato, ao argumento de que a decisão rescindenda teria presumido a descontinuidade do pagamento do benefício, quando, segundo alega, a servidora teria percebido os valores de forma ininterrupta, o que configuraria pagamento em duplicidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir se estão presentes os requisitos cumulativos do erro de fato rescindente:
(i) se o julgamento rescindendo foi fundado em erro de percepção acerca da realidade fática; (ii) se o alegado erro é aferível exclusivamente a partir dos documentos constantes dos autos originários; (iii) se inexistiu controvérsia sobre o fato no processo de origem; e (iv) se não houve pronunciamento judicial específico acerca do fato.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os documentos invocados pelo autor (fichas financeiras) não integravam o conjunto probatório regularmente apreciável quando da prolação da decisão rescindenda, tendo sido apresentados apenas em sede de apelação não conhecida.

5.

A parte autora, enquanto entidade pagadora do benefício, detinha desde sempre a disponibilidade da prova documental, não se tratando de prova nova, inacessível ou de difícil obtenção, sendo inviável suprir a inércia processual pela via excepcional da ação rescisória.

6.

Constatou-se a existência de controvérsia fática no processo originário, pois o autor alegou genericamente a continuidade dos pagamentos, enquanto a parte exequente sustentou a inexistência de quitação no período executado.

7.

A decisão rescindenda considerou os valores incontroversos em razão da ausência de impugnação específica, sem exame meritório da efetiva ocorrência ou não dos pagamentos.

8.

A ação rescisória não se presta à rediscussão probatória nem à correção de deficiências na condução processual anterior, sob pena de indevida conversão em sucedâneo recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.

Ação rescisória julgada improcedente. Revogação da tutela provisória. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de Julgamento:
“
Não se configura erro de fato, para os fins do art. 966, VIII, do CPC, quando a alegada incorreção não é verificável a partir dos documentos constantes dos autos originários e quando houve controvérsia fática sobre o ponto, sendo inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para suprir inércia probatória da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I; 85, §§ 2o e 3o; 966, VIII; 975.

Jurisprudência citada:
STJ, AR 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.9.2022.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória
,
com pedido de tutela provisória, objetivando
desconstitui
r

decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de
Colíder,
nos autos
do
Cumprimento de Sentença n. 0001714-34.2013.8.11.0009
,
oriundo de
ação previdenciária
na qual foi reconhecido o
direito à percepção de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez (Id.
296364896).

Na referida decisão, o Juízo
reconheceu o direito da
exequente
ao
recebimento dos valores atrasados
referentes ao
período compreendido entre a cessação
do auxílio-
doença (
28.6.2014) e a
sua
implantação
(16.12.20
1
5) e, por reputar incontroversos os valores
–
ante a ausência de impugnação específica
–

julgou improcedente a impugnação
, h
omologando os cálculos apresentados.

Interpost
a
apelação
, o recurso não foi conhecido
(Id.
296364899).

A decisão transitou em julgado em 17.7.2024, tendo a presente ação sido ajuizada
em
30.6.2025, dentro do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

Determinada a emenda da petição
inicial (Id. 298359368), para definição pelo autor de qual sentença pretendia desconstituir e juntada dos autos originários, este cumpriu a diligência, ratificando a pretensão de
desconstituir a
decisão proferida
na fase de cumprimento da sentença (Id. 309703351).

A
pretensão rescindente foi recebida exclusivamente sob o fundamento do art. 966, VIII, do CPC, conforme decisão de admissibilidade (Id. 310992373), estando, portanto, delimitado o objeto cognitivo desta ação rescisória à verificação de eventual erro de fato verificável do exame dos autos.

Sustenta o autor
, em síntese,
que a decisão rescindenda, ao homologar os cálculos apresentados pela exequente e determinar o pagamento de valores retroativos
, partiu da premissa equivocada de inexistência de pagamentos à servidora no
período de 28.6.2014 a 16.12.2015,
o que teria
configurado pagamento em duplicidade.

Afirma, ainda, que o julgado deixou de apreciar documentos constantes dos autos originários, notadamente extratos de pagamento, que demonstram, de forma inequívoca,
que a ré jamais ficou sem percepção de benefício no período entre o
afastamento e
a aposentadoria por invalidez
.

Requereu a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença
e,
no mérito, a procedência da ação para
desconstituir a
sentença proferida nos autos
n. 0001714-34.2013.8.11. 0009.

Atribuiu a causa o valor de R$
103.720, 04
(cento e
três mil, cento e três reais e quatro centavos).

O pedido de tutela provisória foi deferido, com posterior referendo pelo colegiado, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão rescindenda
(Id.
31382890).

Citada, a ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, ao argumento de que o autor pretende rediscutir matéria probatória e suprir deficiência de atuação processual pretérita na apresentação do recurso inadequado.

No mérito, afirma a inexistência de erro de fato, porquanto os documentos invocados pelo autor não integravam os autos originários quando da prolação da decisão rescindenda, tampouco se qualificam como prova nova ou inacessível. Impugna tais documentos por serem extemporâneos, unilaterais e destituídos de pertinência com o período executado (28.6.201
4
a 16.12.2015), ressaltando que a execução decorreu do atraso na implantação do benefício, inexistindo, no processo originário, qualquer alegação ou comprovação de pagamento dos valores executados (Id. 321030865).

Intimada para se manifestar sobre a contestação (art. 351 do CPC), a parte autora permaneceu silente (Id.
332384399).

Opostos embargos de declaração pela ré contra a decisão de admissibilidade da ação rescisória
, estes
não foram conhecidos, nos termos do art. 932, III, do CPC (Id. 321030882 e Id. 32441865).

No despacho saneador, delimitei
como ponto fático e jurídico controvertido, oalegado erro de fato na decisão que supostamente desconsiderou documentos (fichas financeiras) que comprovariam a continuidade do recebimento de valores pela ré (Id. 332552377).

Decorrido o prazo para manifestação das partes sobre a

decisão de saneamento (Id. 336831856), e reconhecendo a suficiência da prova documental já constante dos autos, dispensei a produção de outras provas e a apresentação de alegações finais (Id. 33723877).

Regularmente
intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou no prazo legal (Id. 330027853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A ré, servidora pública aposentada, requereu, em contestação, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Embora o holerite revele renda bruta que, em tese, poderia indicar capacidade contributiva, verifico que a renda líquida se encontra substancialmente comprometida por empréstimos consignados, reduzindo de forma significativa sua disponibilidade financeira. A aferição da hipossuficiência deve considerar a renda efetivamente disponível, em consonância com o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF) e com a orientação firmada no Tema 1.178 do STJ.

Assim, não elidida a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica,
defiro
à ré os benefícios da gratuidade de justiça.

PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A parte ré suscita preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação rescisória veicula pretensão de rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado, mediante reexame de prova, o que seria incompatível com a hipótese do art. 966, VIII, do CPC.

Embora a ação rescisória não se preste à reapreciação do conjunto probatório, o erro de fato constitui exceção legal à coisa julgada, desde que estritamente observados os seus pressupostos. Nessa perspectiva, a preliminar imbrica-se com a análise do preenchimento dos pressupostos do art. 966, VIII, do CPC, razão pela qual se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de erro de fato, aferível do exame dos autos (art. 966, VIII, do CPC), consistente na suposta presunção de descontinuidade dos pagamentos do benefício à ré, ao passo que a documentação financeira acostada, alegadamente, demonstraria o recebimento ininterrupto dos proventos no período controvertido.

As hipóteses em que é admitida a desconstituição de decisão de mérito, transitada em julgado, foram elencadas de forma expressa e taxativa pelo legislador, não sendo admitida interpretação analógica ou extensiva, pois a ação rescisória não se presta para corrigir eventual injustiça do julgado ou má interpretação dos fatos ou, ainda, reexaminar provas ou complementá-las.

Conforme a linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, para
a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato;

b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário;

c) que ausente controvérsia sobre o fato; e

d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato.

(AR n. 6.980/DF, Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 28.9.2022).

Na mesma direção, a doutrina:

O erro de fato é aquele perceptivo, objetivo, consistente na falsa representação da realidade extraída do próprio processo, e não o erro de interpretação jurídica ou de valoração da prova. Exige-se que o fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial e que seja verificável diretamente dos autos
.
[1]

Passo à análise pormenorizada de cada requisito no caso concreto.

Do primeiro requisito:
“
que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato”.

Examinando a decisão
rescindenda e o processo originário, verifico que a homologação dos cálculos e a determinação de pagamento de valores retroativos fundamentaram-se na premissa de que havia um período sem pagamento de benefícios à ré. Isso é evidenciado pelo dispositivo da sentença originária (Id. 309746894 – fls. 26 a 30), que determinou
"restabelecer/implantar o auxílio-doença a Ivoneide Moreira,
a partir da data da cessação indevida
, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez"
(destaquei).

Por conseguinte, a decisão rescindenda (Id. 309746894 – fls. 133 a 135), ao homologar os cálculos que incluíam valores retroativos referentes ao período de 28 de junho de 2014 a 16 de dezembro de 2015, implicitamente admitiu como verdadeira a premissa da interrupção dos pagamentos.

Logo, o primeiro requisito restou preenchido, pois a decisão rescindenda partiu de um suposto erro sobre a realidade fática (descontinuidade dos pagamentos), conforme fichas posteriormente juntadas.

Quanto ao segundo requisito:
“
que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário”.

A questão que se coloca é saber se a prova da continuidade de pagamentos estava presente nos autos originários, de forma a permitir que o juiz a examinasse. Descendo aos fatos, é possível constatar o seguinte:

(1) No processo de conhecimento (Id. 309746894 – fls. 31 a 34), o ora autor apresentou contestação e embargos de declaração, mas não juntou documentação comprobatória da continuidade dos pagamentos. Os embargos declaratórios questionavam a obscuridade do termo "estabelecer/implementar" e argumentavam sobre o Regime Geral e o RPPS, contudo, não mencionavam eventual documentação de continuidade de pagamentos

(2) Na impugnação ou “embargos” ao cumprimento de sentença (Id. 309746894 – fls. 117 a 119), após discorrer acerca da correção da implantação do benefício, com a conversão de proporcional para integral, o autor alegou o seguinte:

Na oportunidade juntamos novamente documentos que comprovam que a Autora teve seu benefício de auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez e, portanto, nunca deixou de receber benefício, motivo pelo qual não há nenhuma diferença a ser paga para a Autora. Já em relação à diferença do pagamento o qual gerou um valor de R$ 11.548,26 (onze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), o mesmo foi pago para a Autora por meio de cheque de titularidade do Requerido. Portanto, não há mais nada a ser pago, sendo que a diferença a autora já recebeu, inclusive a integralidade de seu benefício, ainda que discordemos desse cálculo.

Embora tenha alegado,
de modo genérico, que a autora, ora ré, não teria deixado de perceber o benefício, inexistindo valores a serem adimplidos, o autor deixou de carrear aos autos qualquer documentação apta a comprovar a alegada continuidade dos pagamentos.

Em sua manifestação (Id. 309746894 – fls. 127/128), a autora afirmou, em síntese:

Lembra-se que o objeto da presente execução de sentença, fls. 251-253, que condenou os executados a implantarem o benefício de auxilio doença a requerente a partir de 28/06/2014 (DIB), é o recebimento dos valores dos benefícios atrasados não pagos a exequente.

[...]

A diferença a que o executado Previ-Lider menciona nos embargos trata-se do pagamento dos valores constantes das fls. 291, pagos a exequente devido a ter implantando o benefício a partir de 02/2016 com valores errôneos.

Porém, os valores exequendos se referem a período anterior a implantação da aposentadoria por invalidez em 01/02/2016.

Dessa forma, tem-se que o executado em nada se manifestou em seus embargos sobre o pagamento do período compreendido entre o DIB 28/06/2014 e a data de implantação do benefício, constantes dos cálculos apresentados pela exequente.

O que torna os cálculos apresentados pela exequente incontroversos.

A sentença rescindenda respondeu que
"sendo os aludidos valores incontroversos, uma vez que a parte executada/impugnante não impugnou os valores das parcelas atrasadas"
, considerando os valores incontroversos pela falta de impugnação específica, não pela análise de prova de continuidade.

(3) Na apelação (Id. 309746894 – fls. 145 a 149), o autor juntou documentos (fichas financeiras). Entretanto, a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, por maioria, não conheceu do recurso, por entender caracterizado erro grosseiro, uma vez que o meio impugnativo adequado era o agravo de instrumento (fls. 202 a 211). Insta observar,
in obiter dictum
(dito de passagem), que o voto do Relator – vencido quanto à admissibilidade – já sinalizava o desfecho favorável no mérito, ao reconhecer expressamente que:

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado.

Logo, a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada.

Desse modo, os documentos invocados pelo autor – fichas financeiras demonstrativas da continuidade dos pagamentos – não integravam o conjunto probatório regularmente apreciável no momento da prolação da decisão rescindenda, tendo sido apresentados apenas em sede recursal, em apelação que não foi conhecida.

Não houve, portanto, desconsideração de prova existente nos autos originários, mas sim inexistência de prova válida e tempestivamente incorporada ao processo, o que afasta, de forma objetiva, a configuração de erro de fato rescindente. O ponto nevrálgico, que fulmina a pretensão do autor, é que este se trata da própria entidade pagadora do benefício. Como tal, detinha com exclusividade e desde sempre os documentos que, segundo alega, comprovariam a continuidade dos pagamentos. Não se trata de prova nova, ignorada ou de difícil acesso, cuja juntada tardia pudesse ser justificada (art. 966, VII, do CPC).

O autor teve múltiplas e inequívocas oportunidades para apresentar a prova que estava em seu poder (processo principal, embargos, impugnação ao cumprimento de sentença) e não o fez. Sua inércia processual não pode ser sanada pela via excepcionalíssima da ação rescisória.

Quanto ao
terceiro requisito:
“que ausente controvérsia sobre o fato”. Este pressuposto também não se faz presente. Embora o autor, na impugnação ao cumprimento de sentença, tenha feito menção genérica à continuidade dos pagamentos, a ré, em sua manifestação subsequente (Id. 309746894 – fls. 127/128), rebateu o ponto, afirmando que "
o executado em nada se manifestou em seus embargos sobre o pagamento do período compreendido entre o DIB 28/06/2014 e a data de implantação do benefício"
, o que tornaria os cálculos "incontroversos".

Instaurou-se, portanto, uma controvérsia fática, ainda que incipiente. O autor alegou um fato (continuidade) e a ré o contradisse (descontinuidade no período executado). O fato de o autor não ter se desincumbido de seu ônus probatório, levando o juiz a considerar os valores incontroversos por ausência de impugnação específica, não elimina a existência da controvérsia que foi posta. Pelo contrário, evidencia que a questão foi objeto de debate, mas não foi aprofundada por omissão do próprio autor.

Já o quarto requisito: “que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato”. O Juízo de primeira instância não se pronunciou especificamente sobre a questão de fato – se houve continuidade de pagamentos. A decisão rescindenda limitou-se a considerar os valores "incontroversos" como consequência processual da falta de impugnação específica aos cálculos, sem adentrar na análise meritória da existência ou não do pagamento.

Não houve, portanto, um juízo de valor sobre o fato em si.

Não obstante, conforme já referido linhas acima, para a procedência da ação rescisória fundada em erro de fato (prevista no art. 966, VIII, do CPC), o Superior Tribunal de Justiça consolidou quatro requisitos cumulativos fundamentais. A ausência manifesta do segundo e do terceiro pressupostos – a impossibilidade de aferir o erro com base nos documentos que instruíam o processo original e a existência de controvérsia sobre o fato – obsta o acolhimento da pretensão autoral.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação rescisória (art. 487, I, do CPC), revogo a tutela provisória e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o e 3o do CPC).

É como voto.

[1]

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 18. ed., Salvador: JusPodivm, 2021. V. 3. p. 579.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026